Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que designou audiência de instrução no bojo do processo em que contende com MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. O agravante requereu a desistência de seu recurso (ID. 34828538). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105